Tribunal: TJDFT
Processo: 0712590-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, a parte deve comprovar o preparo concomitantemente à interposição do recurso. Descumprido o preceito, a lei faculta a regularização observados os preceitos do Código de Processo Civil (art. 1.007, §4o). O documento de ID 25226755 não comprova o pagamento da guia recursal, posto que não consta o necessário código de autenticação bancária. Desta forma, faculto ao agravante regularizar o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de abril de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403